Tribunal: TJPA
Processo: 0045183-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045183-46.2013.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LORENA GUIMARAES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO CAUTELAR E PERDAS E DANOS. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 4 JULGADO PELO PLENO DO TJPA NO PROCESSO Nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

PRECEDENTE. CONSTATADO A REAÇÃO DE CONSUMO POSTERIOR AO FIM DA IRREGULARIDADE APONTADA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMIDOR SE BENEFICIOU DA IRREGULARIDADE CONSTATADA. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
a presente apelação
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos autos da Ação de Indenização por danos morais c/c pedido cautelar e perdas e danos (processo nº 0045183-46.2013.8.14.0301), em razão da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém -PA, que
julgou parcialmente procedente o pedido do autor
, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora, para declarar a nulidade de cobrança referente a fatura impugnada n° 01-201221545801148-65 (fls. 08), e indefiro o pedido de danos morais
, e por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC), condeno a parte requerida a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC.
(...)”

Em suas razões (ID 1195733), a apelante pugna, em suma, pela reforma da sentença, alegando que não houve prática de ato ilícito, declarando assim totalmente legítima a cobrança efetuada.

Em contrarrazões (ID 1195734), a apelada pugna pela manutenção da sentença na íntegra.

O presente recurso foi recebido somente no seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou em sentença a tutela antecipada anteriormente concedida, e no duplo efeito em relação aos demais tópicos da apelação (ID 1604795).

Em seguida, os autos foram remetidos a 6ª Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto (ID 1892895).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Pois bem.

Entendo que a sentença de 1º Grau
merece reforma
.

As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc.
0801251-63.2017.8.14.0000)
que tinha como questão submetida à julgamento: “Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Portanto, conforme a tese acima destacada, passo à análise do mérito do processo.

No caso em comento, consta da Ordem de Serviço e de Fiscalização que a pessoa de prenome Paulo Carvalho se recusou a assinar o Termo de Ocorrência de Irregularidade (ID Num. 1195726 - Pág. 7). Por outro lado, a apelada alega que à época da irregularidade constatada não residia naquele endereço, contudo não comprovou tal alegação, o que poderia ter feito através da simples juntada do contrato de locação ou até mesmo contrato de compra e venda do imóvel ou ainda algum comprovante de residência de energia ou telefonia ou internet ou tv.

Além disso, o caso dispensa apresentação de perícia ou relatório de avaliação técnica, pois não houve violação do medidor (art. 129, § 1º, III da Resolução nº 414/2010 da ANEEL), mas apenas desvio de energia.

A apelante informa que a CNR se refere ao período de irregularidade de julho de 2009 a outubro de 2010.

A regularização foi realizada em novembro de 2010
, quando se observa pelo histórico da unidade juntado nos autos (ID Num. 1195726 - Pág. 8) que o consumo saiu do custo de disponibilidade de 30Kwh e passou para 632Kwh, média esta que se manteve nos meses posteriores, o que demonstra que a unidade começou a aferir o real consumo da residência da apelada.

Assim, não observo nenhuma falha no procedimento de apuração de débito decorrente da fatura de CNR realizado pela apelante.

No ponto, cumpre ressaltar que a
jurisprudência pátria vem decidindo que a recuperação de consumo não registrado é devida quando comprovada a irregularidade; bem como que o consumidor se beneficiou do uso da energia e por ela não pagou.

Desse modo, entendo ser devido o débito questionado na inicial, devendo a sentença ser modificada neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e declarar a devido o débito questionado na inicial no valor de
R$ 4.613,20 (quatro mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos), conforme fundamentação acima.

Diante da sucumbência da apelada, condeno-a a arcar com as custas e honorários advocatícios no percentual fixado em sentença, suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, eis que mantenho o benefício da gratuidade processual concedido pelo juiz primevo à a autora-apelada.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2024